Tribunal: TJDFT
Processo: 0749625-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE. USO REITERADO POR TERCEIROS. LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e reconheceu a prescrição da cobrança dos bilhetes de transporte anteriores a 29/06/2016. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça e a anulação da sentença para produção da prova testemunhal que foi requerida e indeferida pelo Juízo a quo. Afirma que a prova da fraude alegada pelo recorrido é o extrato detalhado do uso do “passe livre” ao longo dos anos. Esclarece que os registros em que constam duplicidade no emprego do cartão e que os intervalos entre os usos do cartão sempre em poucos segundos. Portanto, falta clareza sobre o uso indevido do cartão com eventual utilização por terceiros ou se é simples falha na catraca eletrônica, que falha no primeiro registro e obriga o passageiro a usar novamente o cartão para liberação da catraca. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que os argumentos do recurso não devem prosperar. Há nos autos comprovação de utilização indevida do cartão. Verifica-se que os acessos ultrapassam as três linhas de ida e volta para o trabalho. Requer a manutenção da sentença.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

5. Inicialmente, compulsando os autos verifico que as provas necessárias ao deslinde da causa já estão nos autos, sendo desnecessário o depoimento de testemunhas ou produção de outras provas. Dessa forma, entendo não ter ocorrido o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

6. A recorrente foi notificada pelo uso indevido do cartão eletrônico no 3.963.591.811, apresentou recurso, o qual foi indeferido, ID 32448478. Os fatos noticiados ocorreram no período compreendido entre 01/01/2011 à 31/12/2021, ID 32448486, pág. 11/554, sendo que o último registro de uso indevido foi no dia 29/12/2020, ID 32448486, pág. 531.

7. Considerando que a recorrente foi notificada dos indícios de irregularidade e abertura do Processo Administrativo, 00041-00002503/2021-85, em 03/05/2021, ID 32448486, pág. 571/573, com advertência que em caso de reincidência o cartão seria suspenso por 12 (doze) meses, bem como, para apresentar defesa prévia, ID 29978869, pág. 351. Portanto, foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa.

8. Assim, a recorrente não logrou demonstrar a ilegalidade no bloqueio do cartão. falha no sistema de catraca do transporte público, e, sem prova ou outra falha na prestação dos seus serviços, improcede o pedido indenizatório.

9. O uso indevido do cartão de transporte público é incontroverso, portanto, a suspensão do uso do cartão vale transporte no 3.963.591.811, está dentro dos limites legais, devendo a recorrente arcar com as consequências jurídicas, nos termos do Art. 5o da Lei 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital 2.834/1999.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.